Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-65.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. fraude bancária. cartão de crédito. compras não reconhecidas. alteração do padrão de gastos do consumidor. dano material configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ R$ 1.360,10 (mil trezentos e sessenta reais e dez centavos) bem como aqueles pagos no decorrer do processo (art. 323, do CPC), acrescida de correção monetária pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o desembolso e de juros de mora, fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024) a contar da data da citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 75250271). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 75250280).

II. Questão em discussão.
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação de serviços bancários, bem como a responsabilidade civil daí decorrente.

III. Razões de decidir.
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não estão presentes as hipóteses do art. 43 da Lei no 9.099/95, não bastando a suposição possível dano irremediável.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Consta da inicial que o autor possuía um cartão de crédito do réu, mas não o utilizava. Todavia, ao acessar o aplicativo do banco, verificou saldo negativo no valor de R$ 1.199,00. Em contato com a agência bancária, foi informado de que houve três compras de cartão de crédito no site Amazon entre os dias 11/11/2024 e 04/12/2024. Ressalta que não realizou tais transações, não forneceu seu cartão, nem seus dados bancários para terceiros, assim como registrou boletim de ocorrência. Por seu turno, o recorrente aduz que as alegações do autor são inverossímeis, uma vez que houve diversas compras no mesmo cartão de crédito e que foram realizadas pelo consumidor no dia 11/11/2024. Sustenta que as transações foram realizadas nas modalidades regularmente estabelecidas, não existindo indício de fraude no caso.
7. Analisando as provas juntadas aos autos, entendo que o banco réu não demonstrou a presença das excludentes de responsabilidade. Com efeito, as operações questionadas pelo consumidor dizem respeito às faturas de janeiro de 2025 em diante, de modo que a ré não fez prova de que houve outros gastos pelo autor neste período, conforme extrato juntado pela própria recorrente em ID 75250275. Ademais, não demonstrou que as compras foram realizadas pelo consumidor, limitando-se a alegar uso de chip e senha, o que não é suficiente para afastar sua responsabilidade em caso de transações atípicas e incompatíveis com o perfil do correntista. Em reforço, os extratos bancários constantes dos autos demonstram que as operações refutadas pelo consumidor divergem de seu perfil usual de gastos, estando demonstrada a falha de segurança da ré.
8. Nesse aspecto, a falha na adoção de mecanismos de segurança eficazes enseja o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores indevidamente cobrados, tal como determinado na origem.

IV. Dispositivo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a ré ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.